Tribunal: TJPA
Processo: 0820218-49.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0820218-49.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA

REQUERIDO: VARA ÙNICA DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0820218-49.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: ANTÔNIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA (ADVOGADA: KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA- OAB/PA 16.829).

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITEADO

REDIMENSIONAMENTO. NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59, DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EQUÍVOCOS VERIFICADOS. DESACORDO COM OS PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS. REPARO CABÍVEL NESSE PONTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
NON BIS IN IDEM
. ALTERAÇÃO DA LEGISLATIVA. ART. 288 E ART. 157 § 2º, INCISOS I E II, DO CP. NÃO VERIFICADA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a Revisão Criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por ANTÔNIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA, por sua i. advogada Dra.

Katiussya Caroline Pereira Silva, com fulcro no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, contra a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte-Pa.

Em sua petição inicial (Num. 17544367 - Págs. 1-11), o autor aduz em síntese que:

“O revisionado foi condenado pelo Juízo da vara única de Garrafão do Norte, como incurso nos termos do art. 157, 2°, incisos I, II e V, 3º (parte inicial) c/c 163, parágrafo único, inciso I e III c/c 288 c/c 129 todos do Código Penal e 14 e 16 da Lei nº. 10.826/03, sendo apenado em 16 (dezesseis) anos, em regime fechado (cf. cópia anexa). (...)

Não havendo recurso, a sentença transitou livremente em julgado (cf.certidão inclusa), estando o revisionado em cumprimento de pena.

Até aí, tudo pareceu normal e juridicamente correto.

Ocorre que o revisionado está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial, devido à falta de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais, o que repercutiu no incremento da pena-base que lhe foi aplicada e seus reflexos.

Além da ocorrência de non bis in idem e modificação legislative a favor do revisionado.

Daí a presente impetração, por meio da qual se pretende o redimensionamento da referida pena, fixando-a no mínimo legal, bem como, dos reflexos desta.

Eis a síntese dos fatos.

3-DO NON BIS IN IDEM. DA ALTERAÇÃO DA LEGISLATIVA.

Inicialmente, cabe esclarecer que a sentença condenou o revisionado no Art. 288 e ainda no delito insculpido no Art. 157 § 2º, incisos I e II, o qual relata: (...)

Deixa-se claro, que, o inciso I do § 2º, do CP, hodiernamente, foi revogado, tendo também, o revisionado sido condenado pelo, inciso II, o que trata sobre concurso de pessoas, sendo, ao mesmo tempo condenado por quadrilha ou bando – art. 288.

Vejamos Excelência, em que pese o tipo penal ser distinto, teve sua condenação aplicada duplamente pelo mesmo motivo.

O Art. 288 (em sua redação antiga), dizia: (...)

A sentença prolatada nada mais é que uma clara configuração de bis in idem, visto a ocorrência de um fato-delito apenas, o que rechaçado pelo ordenamento jurídico.

Sobre o assunto a doutrina relata: (...)

Devendo desta feita, ser absolvido pelo delito insculpido no Art. 288. Ainda na mesma esfera, não entenda pela absolvição, no que não se acredita, o Art. 288, sofreu uma alteração contida na Lei12850/2013, passando a vigorar da seguinte forma: (...)

Ocorrendo, Excelência, que em sentença, foi aplicado o parágrafo único, no qual, anteriormente, determinava a aplicação da pena em dobro, tendo a mesma ficado no patamar de 4 (quatro) anos, o que pela alteração da Lei, deveria, no máximo, ser aumentada até a metade, podendo assim, retroagir para benefício do réu.

Desta feita, requer-se pela absolvição no revisionado no delito insculpido no Art. 288 e, alternativamente, a revisão de sua dosimetria conforme o disposto no item 4 desta petiçaõ e a aplicação da retroatividade da Lei no que condiz ao inciso revogado e aplicação da Lei mais benefíca.

4. DA COAÇÃO ILEGAL. DA NÃO APLICAÇAO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEADAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DA DOSIMETRÍA DA PENA.

De acordo com a sentença prolatada, resta claro Excelência que o quantum da pena fixado se mostra excessivo diante das peculiaridades do caso concreto em análise.

A fixação da pena deve ser regulada pelos princípios constitucionais previstos no Art. 5º, XLVI da CF e ainda com base no Código Penal, com a finalidade de obterse uma aplicação justa da Lei Penal.

Em que pese não constar expressamente, o STJ vem reconhecendo a possibilidade de discussão da dosimetria quando presente manifesta ilegalidade, erro técnico ou explícita injustiça na decisão impugnada, vejamos: (...)

O ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico de aplicação da pena. Na primeira fase, em que o juiz analisa as circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal, a pena base somente poderá se afastar do mínimo legal caso tais circunstâncias sejam desfavoráveis ao, ora revisionado, o que não se aplica ao presente caso.

Cabe inicialmente esclarecer, que não foram consideradas as circunstâncias de forma individualizada e sim, o D. Juízo de primeiro grau, as considerou de forma coletiva, sem, em verdade, individualiza-las! Considerando a mesma fundamentação para os delitos sentenciados, devendo a modificação ser para todos. Vejamos:

1) CULPABILIDADE: Em 1º grau, o Magistrado entendeu como negativa, justificando o fato na existência do entendimento dos réus, de livre vontade, porém, tais fatores já são por si só inerentes ao tipo penal, não podendo serem valorados de forma negativa de forma abstrata e injustificada. O tipo penal abarca tais circunstâncias inerentes ao crime, não podendo ser punido novamente. Então deve ser FAVORÁVEL.

2) ANTECEDENTES: O magistrado em sentença, relata que: “Os autos noticiam a existência de maus antecedentes dos acusados”, ocorre, porém, conforme antecedentes criminais existentes nos autos, o Revisionado é tecnicamente primário, e conforme orientação explanada na verbete de súmula nº 444 do STJ, ações penais em curso e inquéritos policias em andamento não podem servir para aumentar pena-base. Então a circunstância é FAVORAVEL. Vejamos:

“SÚMULA N. 444-STJ. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

3) CONDUTA SOCIAL: Em sentença, é alegado que os réus, segundo depoimentos e documentos (os quais não foram indicados), mantinham uma vida fora dos padrões de normalidade social. Vejamos, Excelência! O que seria uma vida fora do padrão? E o que seria o padrão de normalidade? Não pode o D. Juízo considerar questões subjetivas do seu padrão de vida e tentar comparar a uma realidade social diversa da sua, sem que exista nenhuma fundamentação concreta, devendo ser considerada favorável.

4) PERSONALIDADE: O Juiz valorou a personalidade de forma negativa. Alegando que o mesmo, os réus possuem grande inclinação para violência, ocorrendo, porém, mais uma vez, total ausência de fundamentação, a personalidade vem de cada indivíduo, não podendo ser analisada de forma coletiva, devendo a analise ser individual e fundamenta, não podendo o D. Juízo por questões do próprio delito, considerar que a vida do Revisionado seja pautada nisso, não havendo nos autos, qualquer informação que possa relatar a personalidade do mesmo, devendo ser considerada favorável.

5) MOTIVAÇÃO: Alega tratar-se de desejo de lucro fácil, ou seja, inerente ao tipo penal, devendo ser considerada favorável.

6) CIRCUNSTANCIAS DO CRIME: Foi considerada como negativa pelo fato de que o modus operandi em que supostamente o delito teria ocorrido, com utilização de arma de fogo e mais de uma pessoa, ocorrendo, porém, que tais fatores são inerentes ao tipo penal e serão valorados, não havendo razão para exasperação e valoração negativa, repita-se, mais vez, tendo em vista ser essa a mesma frágil justificativa para a exasperação de diversos vetores, alegando o D. Juízo ainda, que baseado nos demais fatores deve novamente considerar o vetor como negativo, considerando totalmente a dupla punição, ou seja, bis in idem, contrário do que o mesmo relata, devendo ser considerado favorável.

7) CONSEQUENCIAS DO CRIME: A consequência do crime foi valorada negativa, alegando apenas como justificativa serem “extremamente graves”, ou seja, sem total embasamento fático e jurídico para sua valoração negativa, não podendo a mesma, ser valorada de tal forma abstrata. Então deve ser considerada favorável.

8) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Em nada contribuiu, não havendo valoração. Então deve ser considerada favorável.

Resta claro Excelência, que a pena base jamais poderia ter se afastado do mínimo legal, refletindo assim, em todas as avaliações seguintes. (...)

Por todo o exposto, requer-se pela revisão da dosimetria da pena, devendo a mesma ser revista com a proporção que o caso requer.

Ressalta-se ainda, que, ao tempo do delito, fato ocorrido em 11.09.2009 o revisionado era menor de 21 (vinte e um anos), nascido em 15.11.1988, cabendo assim, a atenuante prevista no Art. 65, I do CP.”

Ao final, requer,
ipsi litteris
:

“Ante todo o exposto, requer:

1- Os benefícios da justiça gratuita;

2- Com base no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, requer a revisão da decisão impugnada, para que seja julgada procedente a presente AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL, para o fim de aplicação da pena base no mínimo legal, afastando a reformation in pejus, com consequente revisão da dosimetria da pena e seus reflexos;

3- A absolvição no crime insculpido no Art. 288 e alternativamente , a revisão de sua dosimetria conforme o disposto no item 4 desta petição, além da aplicação da retroatividade da Lei no que condiz ao inciso revogado e aplicação da Lei mais benefíca;

4- bem como, que seja aplicada a atenuante prevista no Art. 65, I do CP.

Junta documentos (Ids. 17544368 - Pág. 1, 17544369 - Pág. 1, 17544372 - Págs. 1-2, 17544373 - Págs. 1-11, 17544375 - Págs. 1-33 e 17544376 - Pág. 1).

Determinei que os autos fossem à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Id. 19193625 - Pág. 1), o qual foi no sentido da improcedência da Revisão Criminal (Id. 19274773 - Págs. 1-5)
.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do RITJPA.

VOTO

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça pleiteada, nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50.

Pois bem.

A Revisão Criminal é medida de exceção, que ataca a coisa julgada, protegida constitucionalmente (artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal), de caráter desconstitutivo e de titularidade exclusiva da defesa, tem fundamentação vinculada, ou seja, somente pode ser proposta nos estritos casos autorizados pela lei.

Seu cabimento é adstrito às hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso dos autos a pretensão revela hipótese não prevista no rol taxativo de cabimento da ação revisional, tendo em vista que se pretende aqui redimensionar a dosimetria da pena promovida na primeira e segunda fase, bem como absolver o autor do tipo associação criminosa.

Nesse sentido, adianto que assiste parcial razão ao requerente,
data venia
.

In casu
, constata-se que, realmente o critério utilizado na sentença para dosimetria da pena quanto as circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências, divorciou-se da orientação da Corte Superior e dos Tribunais, situação na qual se admite, excepcionalmente, a utilização da revisional para a correção da reprimenda do Estado à conduta ilícita do réu.

Senão vejamos precedentes do STJ:

"Embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos"
(AgRg no AREsp n. 734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015).

Nesse contexto, vê-se que a pena foi dosada da seguinte forma,
in verbis
(Id. 17544375):

“
Em face do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de condenar os acusados CLEBER ALEXANDRE DA SILVA DUARTE, PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA, LAESON RIBEIRO DE ARRUDA, ANTONIOJOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA, ENIVALDO BATISTA FERREIRA e RAPHAEL BORGES RODRIGUES, já devidamente qualificados nos autos, como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 288, do Código Penal, e JOSÉ MÁRIO PINHEIRO DE MORAES nas sanções do art.157, § 2º, incisos I e II, do CP, absolvendo-os da imputação prevista no art. 163, parágrafo único, do CP e arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Absolvo-os também da imputação prevista no art. 129, do CP, nos termos do art. 386, V, do CPP. Por último, absolvo o Réu JOSÉ MÁRIO PINHEIRO DE MORAES da imputação do art. 288, parágrafo único do CP, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Passo agora à individualização e dosimetria da pena dos Réus, ora condenados: Considerando as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do Código Penal Brasileiro, emergentes no caso sub oculis, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao Direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, os denunciados podiam, nas circunstâncias, deixar de praticar os delitos. Entretanto, livre e conscientemente, optaram por praticá-los.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, ressoando gravíssima, pois de forma dolosa, perpetraram os réus crime contra o patrimônio alheio, mediante violência e grave ameaça de armas de fogo;

ANTECEDENTES: Os autos noticiam a existência de maus antecedentes dos acusados, os quais confessaram que já foram presos e processados por outros crimes;

CONDUTA SOCIAL: Segundo os depoimentos e documentos contidos nos autos, pode-se aferir por ilação lógica que mantinham os réus uma vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: Restou evidenciado nos autos que os réus possuem grande inclinação para a violência, facilmente aferível pelo modus operandi da quadrilha. Nos autos não existem elementos probatórios suficientes para aquilatar esta circunstância judicial quanto ao Réu JOSÉ MÁRIO PINHEIRO DE MORAES;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça aos réus, presumindo-se que tenha sido a locupletação ilícita de bens alheios;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma aos acusados, em face das condições em que foi perpetrada a ação e à maneira de agir, reunindo-se em quadrilha para praticar diversos crimes patrimoniais, agindo sempre com violência e grave ameaça, utilizando-se arma de fogo.

A propósito, entendo que sempre que for reconhecida mais de uma qualificadora para o delito, sem que a segunda ou as demais impliquem em alteração da pena, pode e deve o Juiz aproveitá-las quando da apreciação das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CP, sem que isso configure bis in idem;

CONSEQÜÊNCIAS EXTRA - PENAIS: Foram extremamente graves, uma vez que os objetos jurídicos tutelados pela norma penal - a posse, propriedade e integridade física restaram afetados pela ação criminosa dos agentes, inclusive resultando em três pessoas feridas pelos disparos no interior da agência bancária;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Nada contribuiu para a conduta criminosa. Em assim sendo, e observadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, como dito acima, c/c as diretrizes do art. 68, ambos do Código Penal, doso-lhe a pena base da seguinte forma:

- DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (art. 157, § 2º, I e II, do CP) Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do art. 157, § 2º, I e II do CP, fixo a pena base para os acusados CLEBER ALEXANDRE DA SILVA DUARTE, PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA, LAESON RIBEIRO DE ARRUDA, ANTONIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA, ENIVALDO BATISTA FERREIRA e RAPHAEL BORGES RODRIGUES em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa (considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, caput do CP), cada dia no valor de meio salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do art. 49, § 1º, do CP (atento à condição econômica dos réus).

Em vista de terem confessado espontaneamente a prática do delito perante a autoridade policial, diminuo a pena dos Réus acima em seis meses de reclusão, nos termos do art. 65, III, d, do CP.

Não existem circunstâncias agravantes a serem apreciadas, ressaltando que não há certidão nos autos atestando a reincidência por qualquer dos acusados, ainda que hajam indícios nesse sentido.

Não existem causas de aumento ou de diminuição da pena a serem analisadas para caso.

Tendo em vista a majorante prevista no § 2º, incisos I e II, do art. 157, do CP, aumento-lhes a pena até então encontrada em mais um terço, importando para os Réus acima a quantidade de 12 (doze) anos de reclusão e 40 dias-multa.

Quanto ao acusado JOSÉ MÁRIO PINHEIRO DE MORAES, condenado na condição de partícipe, de igual modo não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do art. 157, § 2º, I e II do CP, fixo-lhe a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa

(considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, caput do CP), cada dia no valor de meio salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do art. 49, § 1º, do CP (atento à condição econômica do réu).

Em vista de ter confessado em parte a prática do delito (requerendo a desclassificação para receptação), por ocasião da defesa preliminar, diminuo a pena do Réu em seis meses de reclusão, nos termos do art. 65, III, d, do CP.

Não existem circunstâncias agravantes a serem apreciadas.

Não existem causas de aumento ou de diminuição da pena a serem analisadas para caso.

Tendo em vista a majorante prevista no § 2º, incisos I e II, do art. 157, do CP, aumento-lhe a pena até então encontrada em mais um terço, importando para o Réu JOSÉ MÁRIO PINHEIRO DE MORAES o patamar de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 dias-multa, a qual torno definitiva.

- DO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA (art. 288, parágrafo único, do CP) Quanto ao delito previsto no art. 288, do CP, adoto as mesmas circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do Código Penal Brasileiro, emergentes no caso sub oculis, já analisadas acima, por se verificarem dentro do mesmo contexto fático-jurídico.

Desse modo, ao reconhecer a culpabilidade dos Réus CLEBER ALEXANDRE DA SILVA DUARTE, PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA, LAESON RIBEIRO DE ARRUDA, ANTONIOJOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA, ENIVALDO BATISTA FERREIRA e RAPHAEL BORGES RODRIGUES pela prática do crime previsto no art. 288, do CP, não militando em seus favores nenhuma excludente de ilicitude, arregimentados que estavam com SEZION GONÇALVES DA SILVA, JOÃO BATISTA DE ARAÚJO e FERNANDO NOGUEIRA DANTAS, fixo-lhes a pena base para o delito em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Uma vez que confessaram espontaneamente a prática do delito perante a autoridade policial, atenuo a pena dos Réus em 06 (seis) meses, nos termos do art. 65, III, d, do CP.

No entanto, sendo certo que a numerosa quadrilha agia fortemente armada, com diversas ramificações, conforme restou apurado, forçosa se torna a aplicação do parágrafo único do artigo 288, do CP, que determina que a pena neste caso seja aplicada em dobro, de modo que a fixo em 04 (quatro) anos de reclusão, restando para os Réus CLEBER ALEXANDRE DA SILVA DUARTE, PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA, LAESON RIBEIRO DE ARRUDA, ANTONIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA, ENIVALDO BATISTA FERREIRA e RAPHAEL BORGES RODRIGUES a sanção total de 16 (dezesseis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, penas estas que torno definitivas, mantido ainda o mesmo valor de cada dia-multa inicialmente fixado.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea a, do CP, o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta aos réus CLEBER ALEXANDRE DA SILVA DUARTE, PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA, LAESON RIBEIRO DE ARRUDA, ANTONIOJOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA, ENIVALDO BATISTA FERREIRA e RAPHAEL BORGES RODRIGUES é o fechado (haja vista que suas penas foram superiores a oito anos de reclusão). A pena reclusiva imposta deverá ser cumprida em estabelecimento de segurança
.” (grifo nosso).

Pela decisão de origem verifica-se que o juízo, na primeira fase da dosimetria, majorou a pena base, negativando sete circunstâncias judiciais com fundamentação inidônea, quais sejam: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, consequências e circunstâncias.

Ora, é posicionamento pacífico na Corte Superior e nos Tribunais que inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem má
conduta social
e
personalidade

desajustada, conforme Tema n.º 1077 do Recurso Especial Repetitivo.

Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
. (STJ. REsp 1794854/DF, Rela. Ministra Laurita Vaz, Dj. 23/06/2021). Grifo nosso.

No mesmo sentido, é a interpretação de que é inidônea a fundamentação utilizada na primeira fase, quando o
motivo do crime
se identificada com o próprio elemento do tipo.

Nesse diapasão é a posição da jurisprudência pátria.

REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO PELO CRIME FURTO QUALIFICADO – ART. 155, § 4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DO MOTIVO DO CRIME – MAGISTRADO A QUO QUE CONSIDEROU O
MOTIVO DO “LUCRO FÁCIL” COMO AGRAVANTE A PENA DO CRIME DE FURTO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA - REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. (Revisão Criminal Nº 202200310458 Nº único: 0004214-95.2022.8.25.0000 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): GILSON FELIX DOS SANTOS - Julgado em 13/07/2022). Grifo nosso.

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. LUCRO FÁCIL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTOAOS MOTIVOS DO CRIME
. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIASDO DELITO DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. INSURGÊNCIAS RELACIONADAS ÀATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDOE PROVIDO EM PARTE. 1.
O lucro fácil é circunstância inerente ao delito de roubo, não seprestando, portanto, para justificar o aumento da pena-base quanto aos motivos do crime
. 2. As insurgências relacionadas à atenuante da confissão espontânea e ao emprego de arma não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de embargos declaratórios, carecendo as matérias do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial. Assim, incidem na espécie as Súmulas n.ºs 282 do Supremo Tribunal Federal e 211 desta Corte. 3. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido para reduzir a pena do Recorrente para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 17 dias-multa. (STJ - REsp: 1250854 GO 2011/0075681-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/09/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2012). Grifo nosso.

Ora, quanto a

culpabilidade

do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

In casu,
se observa que de fato o requerente não exacerbou o previsto para o tipo penal. Ademais, o magistrado
a quo
valorou de forma genérica e não concreta, a negativação da circunstância.

A culpabilidade descrita no art. 59, do CP, não se confunde com o próprio pressuposto de aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria, a culpabilidade se refere ao grau de censura, da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu.

No caso em tela, entendo que a afirmação de que a culpabilidade
“No caso destes autos, os denunciados podiam, nas circunstâncias, deixar de praticar os delitos. Entretanto, livre e conscientemente, optaram por praticá-los.”
, como aduz o magistrado sentenciante, não é suficiente para caracterizar o
plus
no grau de censura da ação do revisionando, já que tais referências são aplicáveis a qualquer crime, logo, é fundamento genérico.

Assim, quanto à culpabilidade prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que:

“(...) na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave) ”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Pontua-se que este é, inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:

“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”.

In casu
, entendo que o julgador incorreu em erro ao considerar a culpabilidade negativa, pois não o fez firmado em peculiaridades próprias do caso concreto, como exige a jurisprudência pátria. Da mesma forma houve equívoco quanto as
circunstâncias do crime
, vez que houve igualmente fundamentação genérica. Logo, entendo que as referidas circunstâncias judiciais devem ser neutralizadas.

Já no que se refere ao vetor
antecedentes criminais
negativados na dosimetria do revisionando, igualmente há equívoco que merece reparo, vez este não possuía à época da condenação, sentença penal condenatória com trânsito em julgado, conforme Certidão de Antecedentes Criminais (Num. 17544371 - Pág. 1).

Isso porque, o fato de que
“confessaram que já foram presos e processados por outros crimes”
, não constitui fundamento idôneo a referida negativação, razão pela qual cabível a neutralização pretendida.

No que se refere às
consequências do crime
, cumpre-se esclarecer que o magistrado negativou o referido vetor, fundamentando de que
“(...) foram extremamente graves, uma vez que os objetos jurídicos tutelados pela norma penal - a posse, propriedade e integridade física restaram afetados pela ação criminosa dos agentes (...)”.

Diante disso, se observa nitidamente uma valoração equivocada pelo juízo
a quo
, já que foi genérica, baseada em fundamento comum a crime dessa natureza, o que é vedado pela jurisprudência das Cortes superiores:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E MOTIVO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 2. As vetoriais da natureza e quantidade, previstas no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, foram sopesadas negativamente em razão da apreensão de 170 porções de crack, com peso de 44,357g. Contudo, a quantidade apreendida não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base.
3. A análise desfavorável do motivo e das consequências do crime exigem fundamentação idônea, não podendo estar amparada em considerações genéricas e inerentes aos tipos penais.
4. Os danos à saúde pública e a obtenção de lucro fácil, abstratamente considerados, são inerentes ao tipo penal do crime de tráfico de drogas. 5. Ordem parcialmente concedida para reduzir a pena do Paciente ao patamar de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória. (STJ - HC: 466740 PE 2018/0222222-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
I - A análise das consequências do crime envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta. Se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente. Caso contrário, como na espécie, não pode lastrear a majoração da pena-base. Precedentes: AgRg no REsp n. 1.657.845/ES, Quinta Turma, de minha lavra, DJe de 12/6/2017; AgRg no AREsp n. 1.627.729/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 23/2/2017.
II - In casu, o juízo singular elevou a pena-base na primeira fase da dosimetria pela apreciação negativa da culpabilidade e consequências do crime, esta última, "consubstanciadas na dor moral dos familiares da vítima".
O Tribunal de origem, por sua vez, na linha da jurisprudência desta Corte, reformou a sentença por entender que as consequências do crime de homicídio "são inerentes ao tipo, posto que em se tratando do crime de homicídio consumado, a morte da vítima é consequência que já foi valorada pelo legislador ao estabelecer a pena no dispositivo legal
". Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 890226 SE 2016/0102696-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017)

Sendo assim, pela inobservância da fundamentação das circunstâncias judiciais negativas estabelecido pela jurisprudência, e, ainda, tendo em vista o acima exposto, cabível nova dosimetria, apreciando-se todas as circunstâncias presentes no art. 59. do Código Penal.

No que se refere ao argumento do
non bis in idem
da aplicação cumulativa da majorante do concurso de duas ou mais pessoas, prevista no art. 157, §2º, II, e aplicação do tipo de associação criminosa, não merece prosperar.

Isso porque, o crime de associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal, é permanente, isto é, protrai-se no tempo enquanto perdurar a conduta. É, também, autônomo e independente, bastando para sua configuração a reunião de três ou mais pessoas que tenham por objetivo qualquer prática criminosa.

Os delitos cometidos pelo grupo, que possuem objeto jurídico diverso do tipo previsto no artigo 288, do Código Penal, são também independentes. E, da mesma forma, são autônomas as circunstâncias que qualificam cada delito em particular.

Ademais, é crime de perigo abstrato, enquanto o crime de roubo é de perigo concreto. Assim, considera-se que a condenação pelo crime de associação criminosa não tem o condão de impedir a aplicação das majorantes previstas nos incisos I e II, do parágrafo 2º do artigo 157, do Código Penal.

Sobre a questão, a jurisprudência pátria posicionou-se no sentido de que os referidos delitos tutelam bens jurídicos diversos e são independentes entre si. É, portanto, possível sua imputação concomitante:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. 1) CONCOMITÂNCIA ENTRE OS DELITOS DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (QUADRILHA OU BANDO) ARMADA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. 2) UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. 3) CRITÉRIO MATEMÁTICO DE AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 4) CONTINUIDADE DELITIVA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) - Inexiste bis in idem em razão da condenação concomitante pelos delitos de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e de associação criminosa armada, antigo quadrilha ou bando armado, porquanto os delitos são independentes entre si e tutelam bens jurídicos distintos. - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a incidência da majorante da utilização de arma prescinde da apreensão e perícia no objeto, uma vez comprovada sua utilização por outros meios de prova, como o testemunho das vítimas, como ocorreu no caso dos autos. - Nos termos do disposto na Enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". Ressalva do entendimento deste Relator. (...) ( HC 288.929/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 30/04/2015) Grifo nosso.

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - INVIABILIDADE - CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO E SUFICIENTE - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS DO CRIME DE ROUBO - IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA
- FRAÇÃO RELATIVA ÀS CAUSAS DE AUMENTO DA REPRIMENDA - REDUÇÃO DE OFÍCIO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - DESCABIMENTO - RECURSO MINISTERIAL - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE PARA UM DOS RÉUS - CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO E SUFICIENTE. Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que o acusado praticou o roubo pelo qual foi condenado, não há que se falar em absolvição.
Comprovada a associação estável de três ou mais pessoas voltada para a prática de crimes e que os membros do grupo se utilizavam de armas de fogo no cometimento dos delitos, deve ser mantida a condenação, bem como deve incidir a majorante prevista no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. Inexiste bis in idem na condenação concomitante do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas e do crime de associação criminosa armada, porquanto esses ilícitos penais são independentes entre si e tutelam bens jurídicos distintos
. Deve ser aplicada a fração mínima de aumento prevista no § 2º do artigo 157 do CP quando o magistrado fundamentar o quantum de aumento exclusivamente no número de majorantes, em inobservância à Súmula 443 do STJ (O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes). Não há como revogar a prisão preventiva quando existirem elementos concretos e hábeis a indicar a necessidade da manutenção da custódia cautelar. Comprovado que o acusado estava associado a outras duas pessoas para a prática de crimes e que membros do grupo se utilizavam de armas de fogo no cometimento dos delitos, ele deve ser condenado nas iras do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. A conivência com a prática delitiva alheia é, em regra, um indiferente penal. A coautoria exige prova do liame subjetivo ente os agentes. (TJ-MG - APR: 10153170093295001 MG, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 02/09/2020)

Diante disso, passo a retificação na dosimetria da pena do revisionando, readequando-a conforme fundamentação alhures.

DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (art. 157, § 2º, I e II, do CP)

Pela reanálise acima, resulta proporcional e justa a fixação da pena-base no mínimo legal, vez que não remanesceu circunstância judicial negativada.
Portanto, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Não existem circunstâncias agravantes, e em vista de ter confessado espontaneamente a prática do delito perante a autoridade policial, cabível a atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, d, do CP.

Contudo, deixo de minorar a pena, por aplicação da súmula n.º 231 do STJ,
mantendo a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

No tocante a terceira fase, precisamente a aplicação da majorante do uso de arma foi transferido pela Lei nº 13.967/19 para o §2º-A, I, do Código Penal, cuja a presente hipótese se trata de continuidade normativa, pois a majorante para o uso de arma foi deslocada, como se pode observar, para outro parágrafo, com ainda mais rigor.

Ora, a ainda que fosse o caso de lei posterior mais benéfica, a competência deve ser do juízo da execução, conforme simples redação do art. 66, I, da LEP, interpretação sólida da Corte Superior e inteligência da Súmula nº 611 do STF.

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP - LEI 13.718/2018). PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA NOS INCISOS DO ART. 621 DO CPP. APLICAÇÃO DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS: COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 66 DA LEP. SÚM. 611/STF.
INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA CONCEDER HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA REFORMAR DECISÃO DE SEUS PRÓPRIOS ÓRGÃO JULGADORES. 1
. A aplicação de lei penal mais benigna a condenação já transitada em julgado não constitui uma das hipóteses de cabimento da revisão criminal prevista no art. 621 do CPP
. 2.
Compete ao juízo das execuções a aplicação de lei penal mais benigna quando transitada em julgado a sentença condenatória, nos termos da Súmula n. 611 do STF e do artigo 66, I, da Lei de Execuções Penais. Precedentes:
AgRg no AREsp 1.356.421/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018; HC 292.155/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 17/11/2014; EDcl no AgRg no HC 278.698/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 03/05/2016; AgRg no HC 391.901/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 24/08/2018; RvC 5010/SP, Rel. Min. FRANCISCO REZEK, TRIBUNAL PLENO, DJ 14/12/01. (STJ. AgRg na RvCr: 4969 DF 2019/0164791-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/06/2019, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2019).” Grifo nosso.

Súmula nº 611 do STF: “
Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna
.” Grifo nosso.

Assim, inexistem causas de diminuição da pena a serem analisadas para caso. Contudo, tendo em vista a majorante prevista no § 2º, incisos I e II, do art. 157, do CP, aumento-lhe a pena até então encontrada em mais 1/3, importando para o réu a quantidade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

DO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA (art. 288, parágrafo único, CP)

Igualmente, pela reanálise acima, resulta proporcional e justa a fixação da pena-base no mínimo legal, vez que não remanesceu circunstância judicial negativada.
Portanto, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Inexistem circunstâncias agravantes, e em vista de ter confessado espontaneamente a prática do delito perante a autoridade policial, cabível a atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, d, do CP. Contudo, deixo de minorar a pena, por aplicação da súmula n.º 231 do STJ,
mantendo a pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão
.

Não há que falar em causas de diminuição da pena a serem analisadas para caso. Contudo, tendo em vista a causa de aumento da pena prevista no parágrafo único, do art. 288, do CP, aumento-lhe a sanção até então encontrada em mais 1/2, importando para o Réu a quantidade de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Destarte, resta ao revisionando a pena total de
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante, fixo o seu cumprimento no
regime semiaberto
.

Eventual tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal para efeito de progressão de regime no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

À vista do exposto,
nos termos do artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal, julgo
parcialmente procedente
o pedido revisional para neutralizar as circunstâncias judiciais equivocadamente negativadas, consoante fundamentação no corpo deste voto, redimensionando a pena definitiva de
ANTÔNIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA
, para
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto, mantendo-se a sentença nos demais termos fixados.

Em tempo, e atendendo à determinação contida no artigo 1.º, parágrafo único, da Resolução de nº 113, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação incluída pela Resolução nº 237/2016, comunique-se, também, ao juízo da execução que o Tribunal ao examinar o pedido revisional, promoveu modificação na reprimenda.

É como voto.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 04/07/2024